Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700053-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Tendo em vista a informação constante da petição de ID 22979396, defiro o pedido de intimação do agravante para se manifestar sobre o despacho de ID 22883350, por meio do seu novo procurador, devendo antes a Secretaria da Turma providenciar a alteração no processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator